Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735236-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ORGÂNICO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR e OUTRO RECORRIDOS: NILSON ALVES DA SILVA, OSMAR FERREIRA SANTANA JÚNIOR, LUIZ BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. POSSE DE ÁREA PÚBLICA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES SOBRE OCUPAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Destaca-se que a área descrita nos autos é pública. Não obstante, a jurisprudência admite ser possível discussão entre particulares sobre sua ocupação, mas sem que a solução atinja os direitos da entidade de direito público interno. 2. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). 3. Examinando os autos, verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar, ou seja, de que o autor detinha a posse da área em litígio e que os agravados a teriam esbulhado, uma vez que ingressaram sem autorização na área. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes afirmam negativa de vigência aos artigos 42 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como 11 da Lei 9.636/1998, afirmando que a competência atribuída na distribuição da inicial não pode suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Asseveram que a liminar deve ser suspensa até manifestação da União, a fim de se evitar prejuízo aos produtores, ocupantes da área. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 42 e ss do Código de Processo Civil, bem como 11 da Lei 9.636/1998, uma vez que “Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1911467/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027